Tribunal: TJDFT
Processo: 0750839-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750839-16.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: GABRIELLE PINHEIRO SAMPAIO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, de deferimento da tutela antecipada nos autos 0722394-25.2023 (cobertura de internação em caráter de urgência). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência proposta por Gabrielle Pinheiro Sampaio, representado(a) por seu advogado JÚLIO VINÍCIUS SILVA LEÃO, objetivando que a parte requerida Sul América Companhia de Seguro e Saúde; proceda a sua internação em caráter de urgência no Hospital Brasília de Águas Claras, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Aduz que é beneficiário(a) do plano de saúde da empresa ré e no dia 07 de novembro de 2023 foi atendido(a) no Pronto Socorro do Hospital Brasília de Águas Claras. Após atendimento médico, e realização de exames, constatou-se a necessidade de sua internação regime de urgência, conforme relatório médico, o qual relata o seu grave estado de saúde. Junta ao pedido documentos pessoais, relatório médico, carteirinha do plano de saúde, pedido de internação, negativa do plano de saúde, dentre outros. Eis o breve relatório. Passo a decidir. De início, tem-se que existe vínculo consumerista entre a autora e a empresa seguradora de saúde. Analisando-se os requisitos legais da antecipação de tutela (arts. 300 do NCPC), observa-se que o caso concreto se reveste da devida urgência, posto que, segundo o médico que atendeu a parte autora, Dr(a) Renato João, CRM-DF 19.380, o atual quadro de saúde exige internação em regime de urgência (DOC ID 177504691). A recusa do plano de saúde em autorizar a internação e tratamento se fundamenta, ao que tudo indica, na eventual existência de carência para o plano contratado (Doc. Id. 177506354). O quadro de saúde da autora é grave, o que pode causar sérios riscos a sua saúde se não for tratada. Nesse sentido, aplicam-se à hipótese os artigos 12 e 35-C da Lei n.o 9.656/1998, pois evidenciados elementos claros sobre o risco do agravamento do seu quadro clínico: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Ademais, há o requisito da reversibilidade (não incidindo na hipótese o art. 300, §4o, do NCPC), dado que, caso indeferido o pedido contido na inicial, em definitivo, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos na internação. Portanto, resta configurada a hipótese de emergência, o que torna plausível e verossímil, o direito alegado, subsidiando, então, a tutela antecipada. Esse é o entendimento firme do e. TJDFT: APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. 3. A recusa indevida da cobertura do tratamento da paciente agravou a situação de angústia, afrontou a dignidade e configurou dano moral passível de compensação pecuniária. 4. O valor fixado moderadamente pelo r. Juízo de origem contemplou as circunstâncias da lide, a gravidade do ilícito praticado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo reparo neste grau revisor. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a empresa requerida que promova a internação da parte autora, bem como realize os tratamentos, exames, e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, e aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da paciente, deverão ser analisados pelo Juízo Natural. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL Brasília de Águas Claras, para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de ser responsabilização legal. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. . . A parte agravante assevera que o período de carência para internação (não ultimado) era de pleno conhecimento da demandante quando assinou o contrato, elaborado de acordo com a legislação vigente (Lei 9.656/1998. Art. 16, III) e as normas da Agenda Nacional de Saúde. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da multa cominatória fixada (R$ 10.000,00, sem limite máximo). Requer, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, diante do exposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. No mérito, pede o provimento do agravo “para o fim específico de reformar a decisão atacada, uma vez que a Agravada se encontra em prazo de carência, e não é caso de urgência/emergência, afastando-se a multa aplicada, ou, subsidiariamente, que haja a minoração e limitação do valor da multa, a patamar razoável, adequando-a aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a medida liminar. Conquanto se afigure legítima a previsão de período de carência em contratos de plano de saúde, a operadora não pode invocá-la para se eximir da cobertura para atendimentos urgentes, aos quais se aplica o disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Efetivamente, conforme disciplina o art. 12, V, alínea “c” da citada lei, o prazo de carência para urgência e emergência é de vinte e quatro horas. No caso concreto, os relatórios médicos colacionados na origem se revelam suficientes à demonstração da situação de urgência. Transcreve-se: [...] diante do caso, paciente com cefaleia de difícil controle com três vindas à unidade de emergência sem melhoras, solicitamos internação com urgência para investigação neurológica e controle da dor adequado. Paciente sem condições de tratamento em casa no momento, por se tratar de condição com risco de complicações, entre elas neuroinfeccção [...]. Associada à comprovada situação de urgência, estaria ultrapassado o prazo de vinte e quatro horas da assinatura do contrato, de sorte que não prevalece a cláusula de carência, como pretende a agravante. Nesse sentido o pacífico entendimento das Turmas Cíveis do TJDFT: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. 24 HORAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência e determinou à agravante que autorizasse e custeasse a internação da agravada e a realização de procedimento cirúrgico de emergência (cesariana). 2. Não tendo sido aplicada multa pelo Juízo de origem, em virtude do cumprimento, pela agravante, da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há interesse recursal quanto à incidência da penalidade ou ao seu valor. 3. O deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a verossimilhança da alegação e a premência de dano de difícil reparação. 4. Apesar de lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, excepciona, nos seus artigos 12, inciso V, alínea 'c' e 35-C, inciso I, o cumprimento do prazo para cobertura de casos de emergência, em que esteja configurado risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, passando a carência a ser de 24 (vinte e quatro) horas. 5. Os casos de emergência ou de urgência contam com carência contratual de apenas 24 horas, de modo que, tendo o relatório médico sido enfático quanto ao caráter de emergência da realização do procedimento cirúrgico da agravada, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1172440, 07018302720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA CESARIANA DE EMERGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CONFIGURADO. RECUSA INDEVIDA. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INOCORRÊNCIA. 1. De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não crie obstáculo à cobertura do beneficiário em casos de emergência ou urgência. 2. Nos termos do artigo 35-C, inciso II, da Lei n. 9.656/1998, em caso de urgência, é obrigatória a cobertura do atendimento pelas operadoras de planos de saúde nos casos de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. 2.1. Observado que, no caso concreto, a solicitação de cobertura de cirurgia cesariana prematura e a disponibilização de UTI foram requeridas em caráter de urgência, em razão de complicações gestacionais, correta se mostra a concessão da tutela de urgência, para o fim de obrigar a operadora do plano de saúde a emitir as autorizações necessárias, sob pena de multa diária. 3. A multa pecuniária (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial. Representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas e se destina à assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 3.1. Tendo em vista que o valor arbitrado a título de multa pecuniária para o caso de descumprimento da ordem judicial se mostra compatível com a obrigação imposta e com as condições financeiras da parte obrigada, não há como ser acolhida a tese de onerosidade excessiva e enriquecimento ilícito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1651415, 07315105220228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 26/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. GESTAÇÃO. PARTO. CESARIANA. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO CIRCUNSTANCEADO.ART. 35-C. ART. 12, V, ALÍNEA C. LEI 9.656/98. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". 2. Conforme disposto no artigo 35-C da Lei no 9.656/98, é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidas as complicações no processo gestacional. Da mesma forma, o art. 12, V, alínea c, da referida norma, estatui que é de 24 horas o prazo máximo de carência para atendimento de urgência e emergência pelos planos de saúde. 3. Comprovado, por relatório do médico especialista, que havia urgência na realização da cesariana, com vistas a proteger a vida do nascituro e da gestante, é irrelevante a discussão sobre o tempo gestacional. 3.1. O prazo contratual de carência para realização de parto só é aplicável fora das situações emergenciais e urgentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1718216, 07398334620228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 14/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E a parte agravada está sob a proteção da Lei 8.078/1990 (Súmula n. 608 do STJ). Igualmente não demonstrada a probabilidade do direto e o perigo de dano em relação às “astreintes”, notadamente em razão do bem jurídico tutelado (saúde). A multa cominatória constitui ferramenta legal para incentivar o cumprimento voluntário da obrigação, de forma a conferir efetividade à prestação jurisdicional, sendo que juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento (Código de Processo Civil, art. 537, § 1o, I e II). Não demonstrada, pois, a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que as alegações do agravante estão em desconformidade com a legislação e a jurisprudência desta Corte, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 30 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator